Tribunal: TJBA
Processo: 8126935-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126935-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIANA ZABAM AMORIM

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
-
Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária para determinar a conversão do benefício previdenciário por incapacidade comum (B31) em benefício de natureza acidentária (B91), com o consequente restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. A parte autora sustentava que os transtornos psiquiátricos que a acometem decorrem do trabalho e ensejariam o reconhecimento de incapacidade permanente, pleiteando, assim, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laborativa da parte autora é temporária ou permanente, a fim de se definir a espécie de benefício previdenciário acidentário devida — auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que assegure a subsistência do segurado.

4. O laudo pericial judicial conclui que a parte autora apresenta incapacidade total, porém de natureza temporária, com indicação de reavaliação em dois anos e recomendação de tratamento psiquiátrico intensivo e multidisciplinar.

5. A perícia judicial esclarece que há nexo técnico epidemiológico entre o transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo (CID F25.1) e as condições laborais da segurada, classificando a relação trabalho/doença como Schilling tipo III, o que autoriza a conversão do benefício para a espécie acidentária.

6. Não há nos autos elementos técnicos suficientes que infirmem as conclusões do perito do juízo, cuja avaliação se mostrou coerente, completa e fundamentada, razão pela qual deve ser prestigiada.

7. A sentença observou corretamente o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, convertendo o auxílio-doença comum em auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, diante da caracterização do nexo causal e da ausência de incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso Desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 26, I e III; 42; 59; 86. CPC, art. 98, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0004063-28.2008.8.05.0146, Rel. Des. Lícia De Castro Laranjeira Carvalho, Primeira Câmara Cível, j. 16.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
126935-28.2023
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARIANA ZABAM AMORIM
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07